Tribunal: TJBA
Processo: 0000051-48.1997.8.05.0245
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000051-48.1997.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SENTO SÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SENTO SE e outros (5)

Advogado(s)
:
DANIELA CAFE SANTOS DA SILVA, OSMARIO LOPES RIBEIRO, ANDRE SENTO SE DE SOUZA, PEDRO PAULO RODRIGUES GUISANDE SILVA, DANIEL TELES CARVALHO MACHADO, NADIELSON BARBOSA DA FRANCA, SILVANA RODRIGUES RIBEIRO

13

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSOS EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PRIMEIRO REJEITADO E SEGUNDO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança de subsídios ajuizada por ex-vereador, com condenação na origem. No reexame obrigatório, a Segunda Câmara Cível reconheceu a prescrição da pretensão, ante a ausência de desenvolvimento válido do processo. A parte autora opôs dois embargos de declaração contra a referida decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. A análise consiste em verificar a viabilidade de conhecimento de recursos interpostos em duplicidade contra a mesma decisão e, no mérito, se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à fixação do marco interruptivo da prescrição e à incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O princípio da unirrecorribilidade e o instituto da preclusão consumativa impedem o conhecimento do segundo recurso interposto contra o mesmo ato judicial, esgotando o direito de recorrer com a protocolização da primeira peça.

4. O acórdão embargado abordou de forma clara e exaustiva a matéria da prescrição. A inaptidão da petição inicial, protocolada pelo autor no ano de 1985, constituiu vício que impediu a retroação dos efeitos da citação para o momento da propositura da demanda.

5. A aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça restou afastada de modo implícito. O colegiado compreendeu que a demora na marcha do processo não foi fruto apenas do mecanismo da justiça, mas decorreu da inaptidão da peça vestibular formulada pelo demandante.

6. A via dos embargos de declaração exige a demonstração de falhas estruturais na decisão, não servindo para a parte rediscutir a justiça da decisão ou buscar a reforma do julgamento por discordar da tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração de
101613307 rejeitados
.
Embargos de Declaração de
ID
101613308 não conhecidos
.

Tese de julgamento
: "1. A interposição de dois recursos da mesma natureza contra a mesma decisão acarreta o não conhecimento do segundo, por força da preclusão consumativa. 2. A inaptidão da petição inicial afasta a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, impedindo a retroação do marco interruptivo da prescrição."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 101613307 e
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 101613308,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA